Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME POR DÍVIDA PAGA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presença do nome na plataforma Serasa Limpa Nome, per se, não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor), inexistindo publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação nesse sentido.
2. Na hipótese, a autora anexa três mensagens de propostas de pagamento via celular (dias 6, 7 e 14 de fevereiro, ID 53681980, págs. 1/3, as demais são repetições) e prints da tela da plataforma Serasa Limpa Nome (ID 53681980) que ela própria acessou.
3. Portanto, não se trata a hipótese de inscrição indevida ou de cobrança vexatória ou abusiva. Tampouco há indícios de que a alegada recusa na obtenção de cartão de crédito tenha relação com a exibição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, mesmo porque o mencionado print de tela mostra outras propostas de pagamento de débitos de valor maior, com diferentes credores (ID 53681980 - Pág. 5)
4. Esse cenário desautoriza a compensação pelos danos morais. Nesse sentido: “ (...)Com efeito, a plataforma "Serasa Limpa Nome" é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. (Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “4. Este colegiado assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa” (Acórdão 1769950, 07022246220238070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a compensação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.